Tribunal: TJSP
Processo: 1007385-91.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Servidora Pública Estadual – Aposentadoria Especial – Comprovado o exercício de atividades em condições insalubres, diante da inexistência de disciplina que especifica a aposentadoria especial, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 57, parágrafo 1o, da Lei no 8.213/91 – Julgamento do Recurso Extraordinário no 1.014.286/SP (Tema no 942) pelo C. STF – Reapreciação do recurso na forma do

Ementa:
Servidora Pública Estadual – Aposentadoria Especial – Comprovado o exercício de atividades em condições insalubres, diante da inexistência de disciplina que especifica a aposentadoria especial, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 57, parágrafo 1o, da Lei no 8.213/91 – Julgamento do Recurso Extraordinário no 1.014.286/SP (Tema no 942) pelo C. STF – Reapreciação do recurso na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público.